Tribunal: CARF
Processo: 16682.900281/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900281/2013-33
ACÓRDÃO
3202-002.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS TRANSPORTE S/A- TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente
confessados, desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e
idônea, não é suficiente para comprovação do crédito pleiteado no
PER/DCOMP.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900281/2013-33
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de PerDcomp no
28151.97089.271210.1.3.04-0096 (fls. 110/114), cuja compensação não foi homologada, tendo em
vista que, a partir das características do Darf discriminado no PerDCOMP, foi localizado o
pagamento de R$ 753.622,51, mas integralmente utilizado para quitação de débitos do
interessado (Quadro 1), não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PerDcomp, conforme constou no Despacho Decisório (fl. 102).

Cientificado, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
formalizado através do acórdão 12-103.592, dispensado de ementa.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual, em sua
defesa alega contesta a inexistência de saldo a compensar, e, pugna pela homologação do crédito
vindicado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900281/2013-33
3
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Trata-se de PerDcomp cujo direito creditório pleiteado não foi reconhecido, tendo
em vista que o alegado pagamento indevido ou a maior estava totalmente alocado.
Alega a Recorrente que apurou débito de Cofins (cód 5856) referente à
competência março de 2007, no valor de R$ 6.290,703,19, integralmente extinto por meio de
compensação (PerDcomp no 39372.28471.221208.1.7.03-4613), razão por que o pagamento
efetuado de Cofins (cód 5856), referente ao período de apuração março de 2007, no valor de R$
753.622,51, objeto do PerDcomp ora em análise, evidencia-se indevido. Em consulta aos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o julgador de piso demonstra que a
Recorrente entregou três DCTF referentes ao período de apuração março de 2007:

Na DCTF original, ao débito declarado fora vinculado o PerDcomp no
27509.82774.200407.1.3.03-9175, com o objetivo de extinguir o débito de R$ 6.408.251,81.
Na DCTF retificadora que se seguiu, houve aumento do débito para R$
7.104.053,23, ao qual foram vinculados o PerDcomp no 27509.82774.200407.1.3.03-9175 (R$
6.408.251,81) e o pagamento de R$ 753.622,51 (R$ 695.801,42 = principal + R$ 57.821,09 = juros)
que deu origem ao pretenso crédito objeto destes autos.
A Recorrente transmitiu mais uma DCTF retificadora, houve redução do débito para
R$ 6.290.703,19 (abaixo daquele originalmente declarado), ao qual foi vinculado o PerDcomp no
39372.28471.221208.1.7.03-4613 (retificador do PerDcomp no 27509.82774.200407.1.3.03-9175 –
fls. 57/62), com o objetivo de extinguir integralmente o débito retificado.
Portanto, o pretenso direito creditório, segundo a Recorrente decorre do
pagamento indevido ou a maior, no qual se originou a partir da redução do débito declarado, por
meio da DCTF retificadora entregue em 29/11/2010.
Ocorre, contudo, que a simples retificação de DCTF não é capaz de confirmar a
existência de direito creditório.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900281/2013-33
4
Compulsando-se os autos evidencia-se que a lide restringe-se à questões
meramente probatórias e não de direito.
Pois, a mera retificação da DCTF, sem suporte em nenhum outro elemento de
prova, não se presta para comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas atesta apenas a
alteração do valor do débito anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao
suposto pagamento indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a
necessária certeza e liquidez ao crédito postulado.
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito tributário
decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN, e não se vincula à
retificação de DCTF.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado que, nem ao menos
houve a apresentação das DACON, em sede de instrução, bem como, seria necessária a
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.283 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900281/2013-33
5
Ademais, é ônus da contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e
idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois embora tenha ela demonstrado a origem do
direito creditório, por meio da DCTF e do Dacon retificadores, o fato é que as alterações efetuadas
nas declarações retificadoras necessitam de comprovação de como se compôs a sua base de
cálculo do crédito, ônus esse, que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação do direito creditório vindicado.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Por sua vez, a Recorrente não traz elementos modificativos de seu direito, pelo
contrário, nada ofereceu em contraponto, sobretudo, não faz qualquer menção a essa
constatação de que o crédito pleiteado já teria sido integralmente alocado, limitando-¬se a
reiterar os argumentos impugnativos.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente, para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.

Sendo assim, consigno que a decisão “a quo” é irretocável, e, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 219
DF CARF MF
Original